Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança, impetrado por DISTRIBUÍDORA ARAÚJO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. Ao receber o agravo, foi deferida liminar para atribuir efeito suspensivo (ID 15397781). Em face desta decisão, a agravada interpôs agravo interno, bem como apresentou contrarrazões (ID 15466276 e 15466286). Contrarrazões ao agravo interno sob ID 16449571. Contudo, após a decisão, sobreveio informação acerca da sentença proferida nos autos principais, em que o pedido foi julgado improcedente. Após, em consulta aos autos principais, verificou-se a superveniência de sentença de mérito, razão pela que foi oportunizado às partes se manifestarem acerca de eventual perda de objeto. Ambas as partes se manifestaram pela extinção do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal (ID 17919437 e 18232737). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu pedido liminar em mandado de segurança. Diante da superveniente prolação de sentença de mérito, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, posto que, ainda que eventualmente conhecido e provido o recurso, a decisão liminar decorre de cognição sumária e limitada aos argumentos expostos na petição inicial, enquanto a sentença decorre de cognição plena, com exame de todos os argumentos deduzidos pelas partes. Inexoravelmente a sentença se sobrepõe à decisão prelibatória acerca da tutela liminar que deixa de existir no mundo jurídico. Eventual insurgência deve ser manifestada por meio do recurso próprio em face da sentença. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e ao INTERNO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator